Tribunal: TJDFT
Processo: 0701496-85.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701496-85.2021.8.07.9000 CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ONE UP INDUSTRIA DE MODA LTDA REQUERIDO: ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO deduzido por ONE UP INDUSTRIA DE MODA LTDA em face do DISTRITO FEDERAL. A Requerente sustenta que o acórdão proferido no RE 1.287.019 (Tema 1093) evidencia a probabilidade de seu direito quanto à inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL/ICMS. Acrescenta que o perigo de dano decorre das medidas que poderão ser adotadas caso não haja o recolhimento do tributo. Pede a antecipação da tutela recursal para que “seja afastada a cobrança do DIFAL e do FECP, sobre operações de vendas interestaduais de mercadorias realizadas pela Requerente, já ocorridas e que venham a ocorrer, a destinatários não contribuintes situados nesta Unidade Federativa, nos termos do art. 151, inciso IV, do CPC, até o posterior julgamento deste recurso”. É o breve relatório. Decido. A segurança foi denegada sob o fundamento de que a demanda não estava em curso no momento da definição da tese e da modulação dos seus efeitos pelo Supremo Tribunal Federal. Essa conclusão parece refletir a realidade jurídica do caso concreto e por isso não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. No julgamento do Recurso Extraordinário 1.298.019 o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de Lei Complementar veiculando normas gerais.” Restou decidido, nesse precedente de caráter vinculante, que a cobrança da diferença de alíquota do ICMS prevista no artigo 155, § 2o, incisos VII e VIII, da Constituição Federal, depende de lei complementar cuja ausência não foi suprida pelo Convênio ICMS 93/2015 nem pela Lei Distrital 5.546/2015. Eis a ementa do acórdão: “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional no 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2o, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC no 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC no 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC no 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (RE 1.287.019, Pleno, rel. p/ac Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2021)” A ementa também é clara quanto à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, o que foi igualmente explicitado na publicação do resultado do julgamento: “Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade “da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora”, vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022),exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).” Nesses termos, foi excluída da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade “as ações em curso”, o que significa que a declaração de inconstitucionalidade se aplica incondicionalmente às demandas que estavam em tramitação ao tempo da conclusão do julgamento. Elucidativo o seguinte trecho do voto-condutor do acórdão ao fim dos debates sobre a modulação: “Já em meu voto anterior eu havia feito uma proposição de modulação. Diante das ponderações do Ministro Luís Roberto Barroso, ao longo da sessão, fui trocando mensagens com Sua Excelência, de sorte a retificar a proposta anteriormente formulada, sugerindo a Vossas Excelências a modulação que passo a expor. Julgo ser necessário modularem-se os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, para que a decisão produza feitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. E, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento. As cláusulas ficariam vigentes até 31 de dezembro de 2021, tempo no qual o Congresso Nacional poderá ratificá-las por meio de lei complementar. Ratificar é modo de dizer; enfim, o Congresso poderá ponderar sobre elas, editando uma lei complementar. A mesma solução julgo ser necessária em relação à lei do Distrito Federal e, a fortiori, às leis dos demais estados. Em relação a elas, proponho que a decisão produza efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento, exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos devem retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Por fim, Senhor Presidente, ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso submetidas ao Judiciário. Essas a retificação e a proposta que ora apresento diante dos debates realizados hoje.” A Apelante impetrou o mandado de segurança em 26/02/2021, ou seja, depois da conclusão do julgamento (24/02/2021), de maneira que está sujeita à modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade que manteve a observância do Convênio ICMS 93/2015 até o exercício de 2022 e, por via de consequência, não tem direito líquido e certo de ser eximida da cobrança do DIFAL. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 266 STF. SÚMULA 269 STF. SÚMULA 271 STF. EFEITOS CONCRETOS DA NORMA TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE FALTA DE LEGITIMIDADE. ART. 166 DO CTN. CONVÊNIO ICMS 93/2015 DO CONFAZ. LEI DISTRITAL N. 5.546/2015. MANDADO DE SEGURANÇA DE NATUREZA PREVENTIVA. DECADÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 87/2015. RE 1.287.019/DF. TEMA 1.093 DE REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXERCÍCIO FISCAL SEGUINTE AO JULGAMENTO (2022). AÇÕES EM CURSO. MARCO TEMPORAL. DATA DO JULGAMENTO PELO STF. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O mandado de segurança é adequado para discutir a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS (DIFAL), instituído pela Lei distrital n. 5.546/2015, diante dos efeitos concretos da norma tributária, capaz, por si só, de atingir a esfera patrimonial do contribuinte. Não se discute, no caso, as disposições normativas de cunho abstrato, mas sim os atos de exação fiscal. Inaplicável a Súmula 266 do STF. 2. A possibilidade de a sentença mandamental declarar o direito à compensação, restituição ou creditamento de créditos ainda não atingidos pela prescrição "não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração" (AgRg no REsp 1.365.189/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 15.4.2014). Súmulas 269 e 271 do STF inaplicáveis ao caso concreto. A amplitude temporal do direito cujo reconhecimento é pleiteado pelo impetrante é matéria atinente ao mérito do mandamus, e não condição limitadora da impetração. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 3. O requisito previsto no art. 166 do CTN, que condiciona o direito de reaver o que foi pago à comprovação de não repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou, trata-se de condição para o exercício do direito pleiteado pelo impetrante em caso de concessão da segurança, que não se confunde com a discussão atinente à legitimidade ou com a existência do direito líquido e certo em si. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. 4. Improcede o argumento de decadência do direito por terem o Convênio ICMS 93/2015-CONFAZ e a Lei Distrital n. 5.546/2015 sido editados há mais de 120 dias, pois não se insurge o impetrante contra - e nem poderia - as normas em abstrato, e sim contra os efeitos patrimoniais concretos decorrentes dos atos de exação fiscal fundamentados em normas, cuja atualidade se demonstra pelos pagamentos continuamente realizados. Não se aplica o prazo de decadência previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009 em impetração de mandado de segurança de natureza preventiva. Prejudicial de decadência rejeitada. 5. A Emenda Constitucional n. 87/2015 conferiu significativa alteração na sistemática de recolhimento de ICMS em operação que envolva duas unidades da federação e o destinatário da mercadoria ou do serviço é consumidor final e não contribuinte do tributo, como ocorre nas vendas realizadas via internet, pois, anteriormente, somente o Estado de origem (produtor) recolhia o imposto, com base em alíquota interna, e nada cabia à unidade da federação destinatária. 6. De acordo com a nova sistemática, o contribuinte passou a recolher no estado de origem a alíquota interestadual, fixada pelo Senado Federal, e o ente federativo de destino passou a fazer jus à diferença entre a tarifa interestadual e a interna da unidade de federação destinatária, o chamado DIFAL. 7. No âmbito federal, a matéria foi disciplinada por meio do Convênio ICMS n. 93/2015 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e, no Distrito Federal, com a edição da Lei no 5.546/2015. A discussão se o Convênio do CONFAZ teria regulamentado matéria de competência reservada a lei complementar foi definitivamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.287.019/DF, que fixou a seguinte tese com repercussão geral (Tema 1.093): "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". 8. Por questão de segurança jurídica, a Suprema Corte decidiu modular os efeitos da decisão para o próximo exercício fiscal (2022), ressalvadas as ações em curso. As ações ajuizadas após o julgamento paradigma (24.2.2021) e antes da publicação do acórdão (25.5.2021) não estão ressalvadas da regra da modulação. Adotar a publicação do acórdão como parâmetro interpretativo de "ações judiciais em curso" permitiria a burla à regra de segurança jurídica fixada pelo STF, incentivando a proliferação desenfreada de ações naquele interregno. 9. Há que se rejeitar, de plano, a pretensão de ver reconhecido o direito de não se submeter ao recolhimento do DIFAL no quinquênio que antecede a impetração e daqueles que eventualmente vierem a ser recolhidos no curso da demanda. O writ em questão também possui caráter preventivo, persistindo a utilidade em se reconhecer o direito em discussão com efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento pelo STF. 10. Apelação do Distrito Federal conhecida e parcialmente provida para limitar os efeitos da concessão da segurança ao exercício financeiro de 2022. Apelação das Impetrantes prejudicada. Rejeitadas as preliminares de inadequação da via eleita e de ilegitimidade e a prejudicial de decadência. Unânime. (APC 07010445520218070018, 3a T., rela. Desa. Fátima Rafael, DJE 25/10/2021)” A ressalva das “ações judiciais em curso” teve o nítido propósito de excluir da modulação de efeitos os contribuintes que, até a conclusão do julgamento, tenham questionado judicialmente a cobrança do DIFAL/ICMS. Elucidativo, no ponto, o julgado desta Corte de Justiça abaixo reproduzido: “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS- DIFAL. CONVÊNIO CONFAZ N. 93/2015. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. MERCADORIA DESTINADA A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO ICMS. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1093. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TÉCNICA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. FUNDAMENTAÇÃO. AÇÕES EM CURSO. DATA DO JULGAMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. 1. A Emenda Constitucional n. 87/2015, que alterou a redação do art. 155, § 2o, VII e VIII, da Constituição Federal, estabelece que, nas operações interestaduais entre vendedor e comprador, contribuinte ou não do ICMS, o Estado de origem fica com o valor obtido com a alíquota interestadual e o Estado de destino fica com o valor obtido com a diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.287.019/DF e ADI n. 5469, Tema de Repercussão Geral n. 1.093, decidiu que o Convênio ICMS n. 93/2015-Confaz, ao tratar sobre o diferencial de alíquota do ICMS, prevista na Emenda Constitucional n. 87/2015, revelou-se inconstitucional, pois é necessária a edição de lei complementar da União veiculando normas gerais. (RE n. 1.287.019/DF, ADI 5469 / DF, Relator designado: Ministro Dias Toffoli; Tribunal Pleno; data de julgamento: 24.2.2021; data de Publicação: 25.5.2021). 3. No julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.093, o Supremo Tribunal Federal com o fundamento de evitar insegurança jurídica e grandes prejuízos aos Estados e ao Distrito Federal modulou a decisão para que produzisse efeitos somente a partir de 2022, exercício financeiro seguinte à data do julgamento. As cláusulas do convênio continuam valendo até dezembro de 2021, exceto a cláusula nona, que já estava suspensa por decisão liminar desde fevereiro de 2016, e ações judiciais em curso. 3.1. Considera-se ação em curso a ação proposta até a data do julgamento do tema de Repercussão Geral n. 1093, dia 24.2.2021. Entendimento diverso possibilitaria que os demais contribuintes, que não tinham ação judicial em curso na data do julgamento, ingressassem com ações individuais para aplicar tal benesse, mas essa não foi a exegese da modulação proposta. 4. Remessa necessária e apelação do réu providas. 5. Apelação do impetrante prejudicada. (APC 07009839720218070018, 2a T., rel. p/ac Des. Hector Valverde Santana, DJE 19/10/2021)” Parece evidente que não se pode interpretar a ressalva das “ações judiciais em curso” de forma a permitir que os contribuintes, cientes do julgamento, escapassem à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade mediante o ajuizamento posterior de demandas. Seria admitir que o próprio Supremo Tribunal Federal estabeleceu uma válvula jurídica apta a tornar inoperante a modulação de efeitos adotada em virtude dos graves efeitos da decisão para a economia dos Estados e do Distrito Federal. Cumpre ressaltar que a publicação da ata de julgamento, contendo a súmula da decisão sobre a repercussão geral, serve como parâmetro temporal para a observância da tese fixada, nos termos do artigo 1.035, § 11, do Código de Processo Civil, mas em nada interfere na modulação de efeitos que deve respeitar aquilo que foi deliberado no julgamento. Acerca do tema, vale colacionar o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. SÚMULA DE JULGAMENTO. ATA DE JULGAMENTO. PREMISSAS FÁTICAS. SUPORTE NORMATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. ESCLARECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do assentado em paradigma de repercussão geral, com pretensão de efeitos infringentes, mesmo que a título de reparar equívocos fáticos e normativos, os quais foram suscitados no curso do processo e devidamente enfrentados e valorados pela corrente majoritária do STF. 3. A despeito de veicular pretensões estranhas às hipóteses legais de cabimento de embargos de declaração, a jurisprudência do STF admite o acolhimento de embargos declaratórios tão somente para prestação de esclarecimento reputado necessário, sem quaisquer efeitos infringentes. 4. A tese de julgamento que consta em ata de julgamento publicada no Diário Oficial possui força de acórdão, até a publicação deste. Assim, o marco temporal de observância da orientação jurisprudencial para casos futuros ajuizados após o julgamento do paradigma deve ser considerado a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial. Arts. 1.035, §11, e 1.040 do CPC. 5. Não há omissão na súmula da decisão, por não abarcar os casos em que a base presumida é menor do que a base real, porquanto se trata de inovação processual posterior ao julgamento, não requerida ou aventada no curso do processo. De todo modo, a atividade da Administração Tributária é plenamente vinculada ao arcabouço legal, independentemente de autorização ou explicitação interpretativa do Poder Judiciário, nos termos do art. 3o do CTN. 6. Não há contradição na modulação de efeitos da decisão recorrida realizada, pois se trata de faculdade processual conferida ao STF, em caso de alteração da jurisprudência dominante, condicionada à presença de interesse social e em prol da segurança jurídica. Não há, então, relação de causalidade entre a mudança de entendimento jurisprudencial e a adoção da técnica de superação prospectiva de precedente (prospective overruling). Art. 927, §3o, do CPC. 7. O comando dispositivo do acórdão detém densidade suficiente para a satisfação executiva da pretensão deduzida em juízo, sendo assim o montante e as parcelas devidas ultrapassam o âmbito de cognoscibilidade do recurso extraordinário e de conveniência da sistemática da repercussão geral. RE-QO 593.995, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 17.06.2014. 8. Embargos declaratórios rejeitados. (RE 593.849 ED-segundos, Pleno, rel. Min. Edson Fachin, DJe 20/11/2017)” Significa dizer que o precedente qualificado que emana do julgamento da repercussão geral passa a ter eficácia, ou seja, passa a ser de observância obrigatória nos julgamentos da mesma matéria, depois da publicação da ata. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, a seu turno, obedece ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 27 da Lei 9.868/1999. Conclui-se, assim, que a Apelante se subordina à modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, não tendo, portanto, direito líquido e certo de ser eximida da cobrança do DIFAL/ICMS. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator